Tribunal: TJSP
Processo: 2137374-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE EX-CÔNJUGE QUE TERIA PARTICIPADO NA CONSTRUÇÃO DE ACESSÕES NO IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO ASSINADO PELA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA COMO SOLTEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À COMPROMISSÁRIA VENDEDORA DE MUDANÇA DO ESTADO CIVIL. VÍCIO INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE EX-CÔNJUGE QUE TERIA PARTICIPADO NA CONSTRUÇÃO DE ACESSÕES NO IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO ASSINADO PELA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA COMO SOLTEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À COMPROMISSÁRIA VENDEDORA DE MUDANÇA DO ESTADO CIVIL. VÍCIO INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECURSO IMPROVIDO NO PARTICULAR. Não havendo comprovação de que houve mudança do estado civil da contratante, não se justifica a necessidade de participação do ex-cônjuge no processo, devendo eventual responsabilidade decorrente da partilha de bens ainda não realizada ser resolvida entre os divorciados.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO SE OBTÊ-LA SEM INDENIZAR A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA DAS ACESSÕES E BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE ENSEJARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA NO PARTICULAR. Inadmissível o pedido de reintegração de posse sem que seja dada oportunidade para apuração e indenização de eventuais acessões e benfeitorias necessárias introduzidas no imóvel.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137374-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante LELIANA ROSA
DOS SANTOS SILVA, são agravados IMOBILIÁRIA MEDITERRÂNEO DE
GUARULHOS, M. POLITI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, E P
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, J. POLITI INCORPORADORA E
ADMINISTRADORA
DE
IMÓVEIS
LTDA,
J.
S.
Z
-
ENGENHARIA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TERCASA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137374-29.2020.8.26.0000 -Voto no 48613
2
Voto no 48.613
Agravo de Instrumento no 2137374-29.2020.8.26.0000
Agravante: Leliana Rosa dos Santos Silva
Agravados: Imobiliária Mediterrâneo de Guarulhos, M. Politi Incorporadora e
Construtora Ltda, E P Incorporadora e Construtora Ltda, J. Politi Incorporadora e
Administradora de Imóveis Ltda, J. S. Z - Engenharia e Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Tercasa Empreendimentos Imobiliarios S.A
Comarca: Lorena
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DE
EX-CÔNJUGE
QUE
TERIA
PARTICIPADO
NA
CONSTRUÇÃO DE ACESSÕES NO IMÓVEL OBJETO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO
ASSINADO
PELA
COMPROMISSÁRIA
COMPRADORA
COMO SOLTEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO À COMPROMISSÁRIA VENDEDORA DE
MUDANÇA DO ESTADO CIVIL. VÍCIO INOCORRENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
RECURSO IMPROVIDO NO PARTICULAR. Não havendo
comprovação de que houve mudança do estado civil da
contratante, não se justifica a necessidade de participação do ex-
cônjuge
no
processo,
devendo
eventual
responsabilidade
decorrente da partilha de bens ainda não realizada ser resolvida
entre os divorciados.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO SE OBTÊ-LA
SEM INDENIZAR A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA
DAS ACESSÕES E BENFEITORIAS REALIZADAS NO
IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE ENSEJARIA
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA
NO PARTICULAR. Inadmissível o pedido de reintegração de
posse sem que seja dada oportunidade para apuração e indenização
de eventuais acessões e benfeitorias necessárias introduzidas no
imóvel.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137374-29.2020.8.26.0000 -Voto no 48613
3
Leliana Rosa dos Santos Silva ajuíza o presente Agravo de Instrumento
contra Imobiliária Mediterrâneo de Guarulhos e outros, pleiteando a reforma da decisão de
primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
apresentada.
Sustenta a recorrente que o título exequendo seria inexigível por uma
suposta nulidade decorrente de ausência de citação, não da agravada [na verdade, da
agravante], mas sim do seu ex-marido, Paulo Henrique Nunes Pereira, com quem se casou
em comunhão parcial de bens, em 29 de maio de 2010. Afirma que seu ex marido realizou
a construção de uma residência no local que anteriormente era um mero terreno, o que
valorizou consideravelmente o imóvel. Assevera que, ainda que se entenda que ele não
poderia ser considerado coproprietário, foi responsável pelas melhorias feitas no imóvel.
Assim, haveria litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC. Ressalta
que não houve partilha de bens entre os cônjuges. Aduz que, mesmo divorciados, ainda são
unidos pela meação do imóvel objeto da lide. Pleiteia também indenização pelas
benfeitorias, ressaltando que a sentença prolatada no processo de conhecimento indeferiu a
pretensão relacionada com a perda do direito ao recebimento de indenização decorrente de
acessão porventura introduzida no imóvel. Assim, pede a reforma da decisão de primeiro
grau para que seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, que seja feita a
devolução das prestações pagas acrescidas de indenização pelas benfeitorias úteis
realizadas no terreno objeto da lide, condenando-se a agravada nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, devidamente majorados.
A decisão de fls. 58/59 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso.
Contraminuta às fls. 62/66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137374-29.2020.8.26.0000 -Voto no 48613
4
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de rescisão de
contrato particular de compromisso de compra e venda c.c. reintegração de posse.
O contrato foi assinado em 22 de maio de 2010 apenas pela agravante (fls.
17/21 do proc. n.o 1003251-83.2018.8.26.0323).
Em 06 de outubro de 2015, as partes firmaram um acordo (fls. 22/23 do
aludido contrato).
Não há nulidade no processo de conhecimento por ausência da participação
do ex-cônjuge da agravante.
Não há comprovação de que a empresa ré tenha sido notificada a respeito da
mudança do estado civil da requerida. Não havia, portanto, necessidade do consentimento
previsto no art. 73 do CPC.
Inexistia, assim, hipótese de litisconsórcio necessário.
Considere-se, ademais, que eventual direito do seu ex-marido deveria ser
postulado por ele, não detendo a agravante poderes para postular, em nome próprio, direito
de terceiro, nos precisos termos do que dispõe o art. 18 do CPC.
Eventual responsabilidade decorrente da partilha de bens ainda não realizada
deverá ser resolvida entre os divorciados.
No que se refere ao pedido de indenização pelas benfeitorias ou, mais
propriamente, acessão, dado que a agravante relata a construção de uma casa, prospera o
recurso.
Apesar da revelia ocorrida no processo de conhecimento, a sentença
registrou:
“De outra lado. improcede a pretensão quanto à perda do direito ao recebimento de
indenização decorrente de acessão porventura introduzida no imóvel. Isso porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137374-29.2020.8.26.0000 -Voto no 48613
5
declaração de inexigibilidade da restituição implicaria em enriquecimento ilícito da parte
autora, “ainda que se verifique irregularidade da construção na esfera administrativa,
porque não há como negar o seu valor de mercado e nem o fato de que a vendedora irá
adquiri-la" (TJSP. Apelação n° 9189758-64.200S.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado. Relator Desembargador Ènio Zuliani, 15.10.2009).” [destaques nossos]
Exatamente pelas razões declinadas na sentença prolatada no processo de
conhecimento, não há como admitir a restituição da posse sem indenização das eventuais
acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da
exequente.
Por fim, considero inepto o pedido de devolução dos valores pagos, dado
que a decisão de primeiro grau afastou os cálculos apresentados pela impugnante e ela não
questionou tal fundamento, restringindo-se apenas a fazer tal pleito.
Fica, assim, parcialmente procedente a impugnação, apenas para reconhecer
o direito de retenção enquanto não for compensada pelas eventuais acessões e benfeitorias
necessárias realizadas no imóvel, que deverão ser objeto de liquidação perante o juízo de
primeiro grau. Em razão da sucumbência, fica a exequente condenada a pagar ao advogado
da executada honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das benfeitorias
apuradas, devidamente atualizados até o efetivo pagamento.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator